Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706498-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) AGRAVANTE: SUELEN FRANCA FIALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DECLATÓRIOS – MATÉRIA DE FUNDO (DESERÇÃO) JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os fatos que antecedem o julgamento do Agravo Interno aconteceram na seguinte ordem cronológica: 1) por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado interposto por SUELEN FRANCA FIALHO proferi decisão indeferindo a gratuidade de justiça, por entender presumível sua capacidade financeira, uma vez que exerce a profissão de escrivã da Polícia Civil do DF; 2) transcorrido o prazo sem que a parte tenha recolhido as custas processuais, proferi nova decisão julgando deserto o Recurso Inominado; 3) foi apresentado pela Recorrente pedido de reconsideração, acompanhado do pagamento do preparo recursal, ao fundamento de que este teria sido recolhido no prazo fixado pelo este Relator; 4) a decisão que julgou deserto o recurso foi mantida, ao fundamento de que a juntada tardia da comprovação do preparo não ilide a deserção do recurso; 5) contra essa decisão a recorrente opôs embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos, conforme decisão a seguir transcrita: “Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELEN FRANCA FIALHO contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; [...] Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] Art. 35. Os embargos serão apresentados em mesa na sessão subsequente, proferindo-se voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. [...] § 2o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais.; Acontece que contra a decisão que julgou deserto o recurso foi formulado unicamente pedido de reconsideração. Portanto, o prazo para interposição de Agravo Interno teve início no dia 16/05/2020, sem que tenha ocorrido qualquer causa para sua suspensão ou interrupção. Dessa forma, os embargos de declaração opostos em 19/06/2020 (ID 17001431), que em seu mérito ataca a decisão que julgou deserto o recurso, sequer merece ser conhecido, por ser intempestivo. De igual forma não se mostra apto para permitir sua conversão para Agravo Interno, porque também intempestivo para essa finalidade. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se." 2. A recorrente interpôs Agravo Interno contra essa última decisão em que sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração possui conteúdo decisório, de modo que cabível a oposição dos embargos declaratórios. 3. Sem razão a recorrente. A uma, porque a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado precluiu, porque não interposto qualquer recurso contra ela. A dois, porque os embargos de declaração atacaram a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado, ou seja, pretendia por via transversa, reabrir a discussão de matéria devidamente acobertada pela preclusão consumativa. A três porque ainda que superada os itens acima, esse Colegiado tem entendimento de que a juntada tardia do comprovante de pagamento do preparo recursal não afasta a deserção do recurso, porque não cabe ao Juiz estender prazo fixado por Lei. Nesse sentido o seguinte precedente de minha relatoria, dentre inúmeros existentes: acórdão n. 1264585, julgado em 13.07.2020. 4. Portanto, tenho que a parte recorrente não demonstrou qualquer ilegalidade no ato que não conheceu dos embargos de declaração. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, XXXIX, XXXV e LV da Constituição Federal. Aduz violação ao direito de petição e garantia da apreciação de violação de direito pelo judiciário. Reafirma que os embargos de declaração foram tempestivos, pois foram interpostos após decisão terminativa. Argumenta que não há razoabilidade em se considerar deserto um Recurso pelo qual houve o devido pagamento das custas em tempo correto, uma vez que apenas a juntada do comprovante tenha sido feita em momento posterior. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, importante observar que o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 181): “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218 ) Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”: “EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 ). De outra parte, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito